Tribunal: TJMT
Processo: 1029117-36.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029117-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), EDUARDO RODRIGUES PEIXOTO - CPF: 054.696.531-88 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI Nº 911/69 - NOTIFICAÇÃO - AR "

ENDEREÇO INSUFICIENTE" - TEMA 1.132 DO STJ - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça ao analisar o Tema Repetitivo n. 1132 definiu que, para comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo e suspensivo interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1015033-59.2023.8.11.0055 movida em desfavor de EDUARDO RODRIGUES PEIXOTO, indeferiu a busca e apreensão, determinando a intimação do requerente para que comprove a constituição da mora da parte requerida, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Sustenta o agravante que a r. decisão merece ser reformada, eis que o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.132), já decidiu não ser mais necessário que alguém receba a notificação para constituição em mora do devedor, bastando o simples comprovante de envio da carta, sendo dispensado, portanto, que haja qualquer tipo de comprovação de seu recebimento.

Afirma que cumpriu regularmente com os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão, pois a notificação acostada a exordial está em perfeita congruência com os termos do Decreto Lei 911/69, com as alterações feitas pela lei 13.043/2014, visto que foi expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, bem como foi acompanhada de Aviso de Recebimento, nos termos da legislação pátria, devendo ser deferida a medida pelo MM. Juízo “a quo”.

Acrescenta que ‘a decisão foi proferida em desacordo com a Legislação Pátria vigente, a qual trará ainda mais enormes e injustificados prejuízos ao Agravante caso seja mantida tal como proferida em Primeiro Grau de Jurisdição, de onde, requer seja provido o presente recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz a quo, reformando a decisão, tendo em vista que está em desacordo com a legislação pátria.’.

Requer seja recebido e processado o presente agravo de instrumento, para a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de liminar, acolhendo e determinando a Busca e Apreensão do bem, e posteriormente a procedência total da ação, visto que conforme acima a mora restou devidamente comprovada.

]

A liminar foi deferida. (id. 19469191)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo e suspensivo interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1015033-59.2023.8.11.0055 movida em desfavor de EDUARDO RODRIGUES PEIXOTO, indeferiu a busca e apreensão, determinando a intimação do requerente para que comprove a constituição da mora da parte requerida, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a regularidade da constituição em mora do devedor.

Sobre o tema, dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-lei 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, verbis:

"Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário." Grifou-se.

Assim, é imprescindível a configuração da mora que, em um primeiro momento poderia se formalizar por meio de notificação extrajudicial válida ou pelo protesto do título.

Nesse sentido é a Súmula nº 72, do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

Compulsando os autos, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio devedor quando da celebração da avença, qual seja, Rua Natal, n. 1111, Residencial Dona Júlia, W, Tangará da Serra/MT, CEP 783000-00, cuja entrega, todavia, não se aperfeiçoou, pois, conforme se infere do AR (aviso de recebimento), foi devolvido ao remetente com o motivo “ENDEREÇO INSUFICIENTE” (Id. 133424079 – autos originários), de modo que caberia ao agravante indicar o endereço correto no momento da formalização do negócio jurídico.

Verifica-se que a questão foi objeto de apreciação recente pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema Repetitivo n. 1132, no dia 10/08/2023, quando restou definido que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, independente do recebimento pelo destinatário ou terceiros, in verbis:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023)

Nesse contexto, me curvando ao novo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento repetitivo, é de rigor o provimento do presente recurso, a fim considerar o devedor constituído em mora.

Nesse sentido, colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONSIDERAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. DEVEDOR AUSENTE. ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Em assentada recente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou o Tema repetitivo 1132, pacificando o entendimento de que, "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023). 2. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço do devedor, cuja comunicação não se completou em virtude de sua ausência. Portanto, comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão. 3. Agravo interno provido. Recurso especial provido. (AgInt no REsp n. 1.958.331/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) (Destacou-se)

À vista disso, comprovada a constituição em mora da parte devedora, resta configurada a presença do pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, devendo ser reformada a r. decisão agravada.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para determinar o prosseguimento ao feito, eis que restou devidamente comprovada a mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024